Tribunal: TCU
Processo: 008.754/2022-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidade na aplicação de recursos de termo de compromisso cujo objeto era a execução de sistema de esgotamento sanitário.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Superintendência Estadual da Funasa no Estado da Paraíba, em desfavor de Yasnaia Pollyanna Werton Dutra e Consbrasil - Construtora Brasil Ltda, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do termo de compromisso TC/PAC 0415/11 (registro Siafi 668805), firmado entre a Funasa e o município de Pombal/PB, tendo por objeto o instrumento descrito como "SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel a empresa Consbrasil - Construtora Brasil Ltda, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pela sra. Yasnaia Pollyanna Werton Dutra; 9.3. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, I, 16, III, "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, III, da mesma Lei, as contas dos responsáveis Yasnaia Pollyanna Werton Dutra e Consbrasil - Construtora Brasil Ltda, condenando-os solidariamente ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, III, "a", da citada lei, c/c o art. 214, III, "a", do Regimento Interno do TCU. 9.3.1. débitos relacionados à responsável Yasnaia Pollyanna Werton Dutra (CPF: XXX.944.304-XX) em solidariedade com Consbrasil - Construtora Brasil Ltda: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 18/4/2012 712.676,76 23/4/2012 22.817,82 4/5/2012 25.099,61 8/6/2012 643.085,81 19/6/2012 22.648,70 5/7/2012 893.037,45 5/7/2012 31.451,69 19/7/2012 28.592,42 30/7/2012 20.589,72 26/9/2012 918.765,98 26/9/2012 29.416,20 26/9/2012 32.357,82 12/11/2012 580.434,02 12/11/2012 20.442,18 29/11/2012 18.583,80 21/2/2013 1.500.137,31 28/2/2013 48.030,00 4/4/2013 52.833,01 7/7/2014 983.850,00 7/7/2014 34.650,00 7/7/2014 15.750,00 7/7/2014 15.750,00 24/7/2014 423.697,54 24/7/2014 14.922,11 24/7/2014 6.782,77 24/7/2014 6.782,77 15/8/2014 284.352,37 15/8/2014 10.014,54 15/8/2014 4.552,06 15/8/2014 4.552,06 15/9/2014 141.081,60 15/9/2014 4.968,72 15/9/2014 2.258,51 15/9/2014 2.258,51 17/10/2014 112.458,70 17/10/2014 3.969,97 17/10/2014 1.800,44 17/10/2014 1.800,45 26/2/2015 42.540,00 26/2/2015 18.232,46 2/3/2015 2.140,33 2/3/2015 972,87 18/3/2015 154.158,43 2/3/2015 972,88 9.3.2. Débitos relacionados à responsável Yasnaia Pollyanna Werton Dutra (CPF: XXX.944.304-XX): Data de ocorrência Valor histórico (R$) 2/12/2015 12.391,73 7/12/2015 72.756,32 9.4. aplicar individualmente aos responsáveis adiante arrolados a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor: Responsável Valor (R$) Yasnaia Pollyanna Werton Dutra 1.515.000,00 Consbrasil - Construtora Brasil Ltda 1.500.000,00 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.6. dar ciência desta deliberação à Procuradoria da República no Estado da Paraíba, ao Superintendência Estadual da Funasa no Estado da Paraíba e aos responsáveis.